Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-36.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-36.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: VANILDE SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, sob o fundamento de existência de omissão quanto à análise da baixa do CNPJ da empresa autora, atuação como mero mandatário de cobrança e impacto na regularização do polo ativo para a configuração do dano moral.

II – Questão em discussão:
Exame da existência de eventuais vícios no acórdão embargado (omissão, contradição ou obscuridade), conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

III – Razões de decidir:
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas, tendo o acórdão se pronunciado expressamente sobre a legitimidade das instituições financeiras, a responsabilidade solidária pelo protesto indevido e a consequente condenação por danos morais.

Eventual discordância com a conclusão adotada não enseja aclaratórios, pois não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme consolidada jurisprudência.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese:
Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível a utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito do julgado.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI n. 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.